Tribunal: TJMT
Processo: 1032766-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032766-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZEU VAZ DA SILVA - CPF: 009.521.131-47 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 900.574.731-53 (EMBARGADO), KELSSE NATHANIELLY BOFFULIN - CPF: 011.445.591-03 (EMBARGADO), GILMAR NOGUEIRA BORGES - CPF: 592.811.701-91 (EMBARGADO), JAQUELINE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 035.972.871-58 (EMBARGADO), MARCOS SOARES DE SOUZA - CPF: 697.278.131-00 (EMBARGADO), RAFAEL MASSON FURTADO - CPF: 966.974.661-20 (EMBARGADO), JOSE WILSON TAVARES - CPF: 304.657.451-72 (EMBARGADO), KEZIA MACHADO DE SOUSA BOSSER - CPF: 879.083.361-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA - PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO PARA FIM DE APOSENTADORIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então interposto, restando assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA - PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO PARA FIM DE APOSENTADORIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Sobre os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária

2 - A contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração do servidor, excluídas as verbas de natureza transitória ou propter laborem, não incorporáveis.

Nas razões recursais o embargante alega que o acórdão foi omisso, uma vez que
“o Estado comprovou documentalmente que há sim a consideração dos valores na média de cálculo da aposentadoria, apesar de não se incorporar ou não permitir que o valor final seja superior ao que o servidor recebia na ativa na data da aposentadoria. Esta situação é até certo ponto difícil de acontecer e precisaria que, voluntariamente, o servidor tomasse posse em um cargo cujo valor final de remuneração na carreira seja inferior ao atual”. (sic.)

Aduz, ainda, que
“no âmbito administrativo, o servidor que possui direito a integralidade (posse antes da EC 41 de 2003) já não sofre mais descontos. Houve a juntada, inclusive, de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, duas notas técnicas do Mato Grosso Previdência e uma Nota Técnica da SEPLAG. A questão é que, conforme afirmado, o autor não possui direito a integralidade. A tese do Supremo Tribunal Federal é clara: se há incorporação nos cálculos dos proventos, há a possibilidade de haver a inclusão na base de cálculo”. (sic.)

Diante disso, requer “
o recebimento dos presentes embargos declaratórios e a concessão dos efeitos infringentes”,
como, também,
“o prequestionamento do artigo 149, §1o, da CF”.

Contrarrazões apresentada pelos embargados no id. 89664964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então interposto.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado através da via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

No tocante à discussão acerca da omissão em que
“o Estado comprovou documentalmente que há sim a consideração dos valores na média de cálculo da aposentadoria, apesar de não se incorporar ou não permitir que o valor final seja superior ao que o servidor recebia na ativa na data da aposentadoria. Esta situação é até certo ponto difícil de acontecer e precisaria que, voluntariamente, o servidor tomasse posse em um cargo cujo valor final de remuneração na carreira seja inferior ao atual” (sic.),
também

não merece prosperar, pois é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça, que
“a gratificação em análise possui natureza pro labore faciendo, o que inviabiliza sua extensão aos servidores inativos e pensionistas
”, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. NATUREZA PROPTER LABOREM. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Risco de Vida não foi concedida em caráter geral, mas como retribuição de prestação de serviço efetivo e concreto ? propter laborem.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a gratificação em análise possui natureza pro labore faciendo, o que inviabiliza sua extensão aos servidores inativos e pensionistas.
3. Precedentes: RMS 30.484/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/12/2009; RMS 10.751/PR, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 1o/7/2002, p. 395; AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/4/2017; AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta Turma, DJe 16/4/2015; RMS 33.045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 31/5/2011. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no RMS 53.514/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/12/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS. 1.Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2.
As cotas não pertencem ao servidor mas, sim, à Administração Pública, posto que são decorrentes da função pública (propter laborem). Se tais verbas são pagas temporariamente ou de forma eventual não há que se falar em recebimento destas quando da sua inatividade (aposentadoria)
. 3.Aclaratórios rejeitados”. (N.U 0045622-61.2019.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL - NATUREZA PROPTER LABOREM - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E REMUNERATÓRIO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO.
As gratificações que possuem natureza propter laborem, possuem caráter transitório e excepcional. Quando desaparecidos os motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo que são percebidas. “[...]
3. A jurisprudência pacífica do Tribunal Superior é a de que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico e remuneratório. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1306590/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012)”. (N.U 0006068-86.2014.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Desse modo, na espécie, inexistem quaisquer das alegadas omissões e contradições, que dizem respeito à natureza das gratificações em comento, tendo a decisão

objurgada apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021